Tribunal: CARF
Processo: 10283.100486/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.100486/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.613 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
LUIS ALBERTO PASSOS PRESA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR DEPENDENTE. DECLARAÇÃO EM
SEPARADO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INEXISTÊNCIA.
EXCLUSÃO DE DEPENDENTE E DE IRRF.
Demonstrado que o cônjuge apresentou declaração em separado, afasta-se do
lançamento o valor considerado omitido, que já foi oferecido à tributação pelo
cônjuge informado como dependente na DAA do titular, devendo ser excluída
a respectiva dedução de dependente e compensação de IRRF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrente de trabalho com vínculo, conforme auto de infração
constante das e-fls. 30 a 39.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido no Acórdão 01-16.274 – 2a
Turma da DRJ/BEL (e-fls. 61):
De acordo com a Notificação de Lançamento, fls. 26/28, o motivo da autuação foi a
Omissão de Rendimentos recebidos das seguintes fontes pagadoras:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.100486/2008-75
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.613 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.100486/2008-75

Secretaria de Estado da Saúde - SUSAM: R$ 33.254,17
Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões: R$4.200,00
Fundação de Apoio Institucional Muraki: R$25.500,00
O rendimento recebido pela Secretaria de Estado da Saúde - SUSAM, está em nome de
sua esposa, que consta em sua Declaração de Ajuste Anual como dependente.
Inconformado com a autuação o contribuinte apresentou sua impugnação em
14/07/2008, fls.0l/06, alegando o seguinte:
Atuou no Programa Proformar da Universidade Estadual do Amazonas, recebendo os
pagamentos pela Fundação Muraki, sendo tributado na fonte;
Acreditou que por ser tributado na fonte, não necessitasse declarar o valor recebido.
Alega questões pessoais financeiras para solicitar a revisão dos cálculos do imposto
devido. Requer que o professor que ajuda a formar cidadão não seja tão penalizado por
ter exercido sua profissão em trabalhos socialmente relevantes.
Argumenta a existência de notificações contraditórias.
Sua esposa declara em separado, conforme comprova às fls.33/36. Admite que errou ao
colocá-la como sua dependente.
O somatório dos contracheques da UFAM de 2003, apresentam um valor menor do que o
informado pela UFAM, de modo que no recálculo dará menos imposto a pagar. Vide
documentos em anexo.
Houve outras despesas gerais que podem vir a abater o IR.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE),
por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, à vista das seguintes
constatações:
1 – o contribuinte confirma o recebimento de pagamentos pela Fundação Muraki,
e que foi tributado na fonte, do qual foi deduzido o Imposto de Renda Retido na Fonte, e por isso
não ocorre a bitributação;
2 – questões pessoais não tem amparo legal para reduzir o imposto a pagar;
3 – em relação aos rendimentos da esposa, esta apresentou declaração posterior ao
contribuinte e este não retificou a declaração para retirá-la da condição de dependente, de forma
que a autuação foi correta;
4 – quanto aos rendimentos da UFAM e outras despesas gerais, não fazem parte
da lide.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 24/3/2010 (e-fls. 68) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 1o/4/2010 (e-fls. 70 a 73), no qual,
em suma, alega que declarou a esposa como dependente por erro; que a esposa já declarou os
rendimentos da Secretaria de Estado da Saúde em sua própria DIRPF de forma que há
bitributação, por isso os rendimentos da esposa deveriam ser excluídos do lançamento; entende
que a esposa deveria ser excluída da relação de dependência, o que já havia solicitado desde a
impugnação.
É o relatório.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.613 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.100486/2008-75

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram apresentadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
O recurso do contribuinte tem como ponto central o fato de não ter declarado os
rendimentos da esposa, que informou indevidamente como sua dependente, já que a mesma
apresentou declaração em separado, declaração esta apresentada antes do início do procedimento
fiscal sobre o marido, na qual informou o rendimento considerado omitido pelo contribuinte, de
forma que tributar tal rendimento na declaração do contribuinte implicaria bitributação.
Dessa forma, a lide remanesce apenas em relação à omissão de rendimentos da
fonte pagadora Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM, no valor de R$ 33.254,17, restando
mantida a decisão de piso em relação às demais omissões.
Entendo que assiste razão ao recorrente nesse particular. A regra é que declarar ao
dependentes na Declaração de Ajuste Anual (DAA), isso implica em ter de informar os
rendimentos destes na DAA do contribuinte declarante, ou seja, o contribuinte informa o
dependente e frui da dedutibilidade dele e de suas respectivas despesas (médicas, com instrução
e previdenciária), porém está obrigado a declarar os rendimentos do dependente, pois está
configurada no caso a declaração em conjunto do contribuinte com os dependentes.
No caso, o contribuinte comprova que a esposa, Margareth Galvão dos Santos
Presa, apresentou declaração em separado, declaração esta apresentada antes do início da ação
fiscal sobre o contribuinte (marido) e cuja cópia consta às e-fls. 39/40, o que foi confirmado pela
DRJ.
Às e-fls. 16 a 21 consta cópia da DAA do contribuinte onde se pode perceber que
de fato declarou a esposa como dependente, porém nada declarou a título de despesas médicas
ou com educação com a mesma (e-fls. 18).
Ademais, a DRJ verificou que os rendimentos recebidos pela esposa, da Secretaria
de Estado da Saúde – SUSAM (R$ 33.254,17), foram oferecidos à tributação por ela em sua
declaração própria, de forma que de fato tais rendimentos já foram tributados.
Dessa forma, entendo que deve ser afastado do lançamento a omissão de
rendimentos relativa à Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM, no valor de R$ 33.254,17, sob
pena de haver bitributação. Entretanto, deve também ser excluído também o corresponde
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 3.264,90, que foi compensado quando
do lançamento.
Quanto à relação de dependência, se a esposa faz declaração em separado, não
pode figurar como dependente do contribuinte, conforme ele mesmo reconhece e solicita a
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.613 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.100486/2008-75

exclusão, de forma que deve ser a esposa excluída da relação de dependência na DAA do
contribuinte, e consequentemente glosada a dedução com a mesma.
Em resumo, deve ser afastado do lançamento o rendimento considerado omitido
no valor de R$ 33.254,17, bem como deve ser excluída a respectiva compensação de IRRF no
valor de R$ 3.624,90, e também deve ser excluída a dedução de dependente no valor de R$
1.272,00.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para excluir do
lançamento o rendimento no valor de R$ 33.254,17, considerado omitido, excluir a compensação
de IRRF no valor de R$ 3.624,90, e excluir a dedução de dependente no valor de R$ 1.272,00,
nos termos do voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital